Tribunal: TJDFT
Processo: 0741774-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 109 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FOMENTO DA ATIVIDADE AGRÍCOLA. RELAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO ENVOLVE CONSUMO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos autos da Ação Civil Pública n° 94.0008514-1, nos quais se questionou o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para o reajuste das cédulas de crédito rural, o Banco do Brasil S.A, o Banco Central do Brasil – BACEN e a União foram condenados “solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal” (Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Resp. 1.319.232/DF).
2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um ou alguns dos devedores o pagamento parcial ou total da dívida (art. 275 do CC).
3. Se o credor optou por individualizar a sentença genérica apenas em face do Banco do Brasil S.A, a competência para o processamento da liquidação/cumprimento da sentença é da Justiça comum, nos termos das Súmulas 508 e 556 do Supremo Tribunal Federal.
4. O cumprimento individual de sentença condenatória proferida em ação coletiva não segue a regra geral do art. 516, II, do CPC, se não há interesse que justifique a prevenção do juízo que a prolatou.
5. A competência da Justiça Federal é ratione personae, e lá somente podem litigar os entes federais elencados no art. 109, I, da Constituição Federal, conforme os Enunciados 150, 224 e 254 da Súmula do STJ.
6. Consumidor final é a pessoa física ou jurídica que adquire bens ou utiliza serviços em benefício próprio ou de outrem, definição que não se aplica àquele que adquire financiamento para fomentar a atividade rural.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.